Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REDUÇÃO INCABÍVEL. VENDA DO IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. RECÍPROCA QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. CDC E SÚMULA 543, DO STJ, INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à hipótese de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em público leilão e recíproca quitação.
2 – A permanência no imóvel pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, importa no uso indevido do bem, a exigir o correspondente reparo, mediante a incidência da taxa de ocupação prevista no art. 37-A, da Lei no 9.514/97, também pactuada contratualmente. Inexistente, portanto, a possibilidade de discussão acerca de sua não incidência ou redução do percentual fixado legalmente, a teor de precedentes do STJ que inclusive já decidiu ser a referida taxa exigível e inaplicável, in casu, o CDC e os termos da Súmula no 543.
3 – Rescindido o contrato ante a inadimplência do devedor fiduciante, mostra-se descabida a pretensão para restituição de valores pagos do financiamento do imóvel quando as tentativas de venda deste, em público leilão, restaram frustradas (art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/97), ocorrendo a extinção da dívida e desobrigou o credor de restituir qualquer importância paga (Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 1357379/SP, AgInt no REsp 1823069/SP, REsp n. 1.654.112/SP).
4 - Negado provimento ao recurso de apelação cível.